Tribunal: TJDFT
Processo: 0711934-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711934-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DELMA ESTEVES DE MATOS AGRAVADA: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS DESPACHO DELMA ESTEVES DE MATOS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a lei só impõe a obrigação de juntada de procuração do advogado quando se tratar de autos físicos, bem como, acrescenta que, no caso em tela, os autos são eletrônicos e, portanto, a obrigatoriedade legal desaparece. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018